Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724155-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MC COMERCIO DE ALIMENTOS 703 LTDA, MG PRESTADORA DE SERVICOS 703 LTDA, MGC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GRIF COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA, GRIF COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Por oportuno, à Secretaria para retificar o polo passivo do recurso para constar apenas a ré/executada JC COMERCIAL DE CARNES LTDA – ME, considerando que as demais pessoas jurídicas cadastradas sequer integram a lide originária ante a ausência de citação. Após, INTIME-SE apenas JC COMERCIAL DE CARNES LTDA – ME para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora